Tribunal: TJBA
Processo: 0569922-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569922-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BASILIO ALVES BARRETO e outros (6)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. REESTRUTURAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA PM/BA. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

A Lei Estadual nº 7.145/97, ao modificar a escala hierárquica da PM/BA, extinguindo diversos postos e graduações, caracteriza-se, segundo o posicionamento agora já firme do STJ, como ato único de efeitos concretos.

Neste sentido, há que se acolher a preliminar de prescrição do fundo de direito pois a pretensão de reclassificação do policial militar da reserva para patente hierarquicamente superior, em virtude de extinção do posto de Cabo pela Lei 7.145/97, teve seu termo inicial em 19.08.1997 e final em 19.08.2002, vez que tratando-se de ação de servidor contra a Fazenda Pública Estadual, aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º, do Decreto-Lei 20.910/32.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº
0569922-68.2014.8.05.0001
em que figuram como Apelantes o
HOSANAH PEREIRA DA SILVA E OUTROS

e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE APELO, acolhendo a preliminar de prescrição do fundo de direito e extinguindo o processo, com resolução do mérito,
nos termos do voto deste relator.

Sala de Sessões,___de ________________de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça